Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707793-87.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COLORADO CONSTRUCAO LTDA - EPP RECORRIDO: CLAUDIANA DOS SANTOS CARDOSO DESPACHO Em razão do pedido de sustentação oral, retire-se o processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Brasília, 15 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator